Tribunal: STF
Processo: HC 121854
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE CORRÉU. IDENTIDADE FÁTICA E PROCESSUAL. ART. 580 DO CPP. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DEFERIMENTO DA EXTENSÃO. 



    1. A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento.



    2. O posterior julgamento do mérito do writ impetrado em Tribunal a quo prejudica o habeas corpus submetido ao STF.



    3. A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica. 



    4. Configura constrangimento ilegal o decreto prisional que deixa de apontar elementos fáticos concretos justificadores da indispensabilidade da custódia cautelar. 



    5. Writ prejudicado, mas com concessão da ordem, de ofício, bem como extensão dos efeitos ao corréu, à luz do disposto no art. 580 do CPP.